Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716280-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE SOUZA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela LUCIANE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0707163-59.2021.8.07.0009, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, indeferiu pedido liminar de autorização para imediata realização da cirurgia reparadora e, em cumprimento a determinação superior, promoveu a suspensão da marcha processual, até o julgamento do TEMA 1.069, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que se submeteu à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, alcançando elevada perda de peso (60 kg), o que lhe ocasionou acúmulo de pele, em especial na região facial e na vulva, típicos para pacientes pós-bariátricos. Afirma ser cogente a realização das cirurgias reparadoras indicadas pelos médicos assistentes, mas negadas pelo plano de saúde contratado. Assevera que estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, porquanto as cirurgias reparadoras pretendidas são desdobramento do tratamento para obesidade mórbida e que há risco grave à sua saúde, pois além dos problemas físicos, há comprometimento de ordem emocional, social e psicológica. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Pertinente consignar que, apesar da afetação pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1069), dos processos que tratam sobre a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), encontram-se excetuadas a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ressalte-se, inicialmente, que as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 608, incidem na relação jurídica havida entre as partes. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. No caso em apreço, a tutela de urgência almejada pela parte autora é a determinação à ré para autorizar a realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de hipertrofia de vulva (codigo TUSS: 31301096) e Lifting facial com retalho cutâneo (codigo TUSS: 30101522). Contudo, a alegação de urgência deduzida pela agravante não encontra amparo na documentação que instrui o pedido inicial. A documentação médica apresentada (ID 92281023 e 92281025 dos autos de origem) não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. Vale dizer, o provimento de urgência é pautado pela possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e, em se tratando de procedimento cirúrgico, deve considerar os critérios eminentemente médicos, caracterizados como aqueles decorrentes de risco de agravamento da patologia com sofrimento para o paciente ou com o risco de morte. A propósito, confira-se o entendimento sufragado por esta egrégia Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 2. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural com plástica em Z ou W), mormente diante da ausência de apuração acerca da responsabilidade civil da parte agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1318030, 07447533420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA.COVID-19. AUMENTO DO RISCO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 3. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato." (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666.) 4. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1299189, 07208376820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1269973, 07065994420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora em relação à obrigação da seguradora de saúde de autorizar o procedimento médico, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante irreversibilidade da medida, a possibilidade de dano reverso e à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora